Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES E JUROS DE OBRA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recursos Inominados, interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas a pagarem à autora a quantia de R$ 637,26 (seiscentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos), a título de danos materiais (lucros cessantes), além de indenização no valor R$2.856,91, referentes aos juros de obra. O pleito de indenização por danos morais restou julgado improcedente.
2. Do Recurso da autora. Tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual resta deferido nesta oportunidade, eis que demonstrada nos autos sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões ao recurso das requeridas apresentadas no ID 68287876.
3. Do Recurso das requeridas. Tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões ao recurso da autora apresentadas no ID 68287877.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na origem, a autora ajuizou ação indenizatória por perdas e danos argumentando, em suma, que celebrou com as requeridas contrato de promessa de compra e venda de imóvel, cuja entrega estava prevista para 30/12/2021. Todavia, afirma que, até a data de propositura da presente ação, as chaves ainda não haviam sido entregues, tendo transcorrido, inclusive, o prazo de tolerância de 180 dias. Requereu o reembolso dos valores gastos com juros de obras e lucros cessantes, além de indenização por danos morais.
6. Em suas razões recursais, as requeridas sustentam a prorrogação do prazo de entrega da obra em caso fortuito ou força maior (pandemia de Covid 19). Ademais, argumentam que não houve atraso na obra, mas, sim, novação contratual após a contratação do financiamento imobiliário. Requereram a reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.
7. Por sua vez, a autora, em razões recursais, insurge-se quanto à improcedência do pedido de indenização de ordem imaterial. Alega que o atraso na entrega do imóvel gerou para si uma série de transtornos e frustrações que extrapolam o mero dissabor. Aduz restar configurado o dano moral pela frustração das legítimas expectativas e pela angústia decorrente da incerteza sobre a entrega do imóvel.
8. A despeito de ter recebido a nomenclatura de termo de reserva, o documento de ID 68286779 equivale a uma promessa de compra e venda e, como tal, integra o contrato de compra e venda, por força do disposto no art. 30 do CDC. Além disso, uma das teses firmadas no Tema Repetitivo no 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que em virtude dela inexiste atraso.
9. Quanto a legalidade da cobrança dos juros de obra, convém invocar novamente o tema no 996 do STJ, para consignar que uma de suas teses confirma a legalidade da cobrança, inclusive durante o prazo de tolerância. No entanto, a condenação imposta às requeridas na origem se refere a período posterior ao tempo máximo estabelecido para o cumprimento da obrigação de entregar o imóvel, de sorte que a responsabilização pela restituição dos valores despendidos pela autora, a título de aluguéis, no período em que as requeridas estavam em mora contratual se mostra adequado ao caso.
10. Acrescente-se que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Nesse sentido: Acórdão 1932260, 0730257-10.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 11/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024.
11. Quanto à alegação de caso fortuito ou força maior, tal alegação beira a litigância de má-fé, considerando que o contrato foi firmado quando a COVID já estava instalada há quase dois anos. Outrossim, escassez de mão de obra ou de maquinários e insumos configura fortuito interno, que é inerente ao empreendimento e ao risco da atividade desenvolvida pelas requeridas, não tendo o condão de eximi-las de responsabilidade pelo inadimplemento da obrigação assumida perante a parte autora.
12. Quanto ao suposto dano moral, necessário que reste comprovada a violação aos direitos da personalidade (art. 5.o, V e X, da CF, e art. 6.o, VI, do CDC). No caso em comento, a mora contratual das requeridas não vulnerou atributos da personalidade da autora, a justificar a indenização por danos morais. Ressalte-se que, não se tratando de dano in re ipsa, é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu na hipótese. Nesse sentido: Acórdão 1834657, 0735766-53.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024.
13. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS e IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Diante da sucumbência recíproca, ficam condenadas as recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da cobrança quanto à autora/recorrente, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.